Tribunal: TJBA
Processo: 8018234-05.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018234-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE EMIDIO FILHO Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. RECLASSIFICAÇÃO DE PROVENTOS COM BASE EM POSTO NÃO OCUPADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra suposto ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando o recálculo dos proventos com base no posto de 1º Tenente. A parte impetrante, 3º Sargento transferido para a reserva remunerada em 01/05/1997, alega ter direito à revisão de seus proventos com base no art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009. Houve impugnação à assistência judiciária gratuita, não conhecida, e preliminar de decadência afastada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se incide decadência no ajuizamento do mandado de segurança em face de omissão da Administração Pública referente a obrigação de trato sucessivo; (ii) estabelecer se o impetrante possui direito líquido e certo ao recálculo de seus proventos com base no posto de 1º Tenente, apesar de nunca tê-lo ocupado. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança foi tempestivo, uma vez que se trata de obrigação de trato sucessivo, hipótese em que o prazo para impetração renova-se mês a mês, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ. O direito à reclassificação com base no posto de 1º Tenente não decorre automaticamente da extinção ou modificação de graduações previstas em legislação anterior, pois inexiste norma que assegure promoção ficta sem o cumprimento dos requisitos legais. A promoção na carreira militar depende de critérios objetivos, como interstício, curso preparatório, inclusão em lista de pré-qualificação e existência de vagas, nos termos do art. 134 da Lei Estadual nº 7.990/2001, os quais não foram comprovadamente atendidos pelo impetrante. O art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009 tem aplicação restrita e transitória, conferindo direito à inatividade com proventos de 1º Tenente apenas a militares que alcançaram a graduação de 1º Sargento e contavam com 30 anos de serviço na data de sua publicação, requisitos não atendidos no caso concreto. A ausência de comprovação dos pressupostos legais para a promoção e o consequente recálculo dos proventos impede o reconhecimento de direito líquido e certo, condição essencial à concessão da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A decadência não se configura em mandado de segurança impetrado contra omissão da Administração em relação a obrigação de trato sucessivo, cuja lesão se renova periodicamente. A extinção ou restabelecimento de graduação na estrutura hierárquica militar não gera, por si só, direito automático à promoção a posto superior. A ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais para promoção no serviço ativo afasta o direito líquido e certo ao recálculo dos proventos com base em posto não ocupado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 92; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 134 e 138; Lei Estadual nº 11.356/2009, arts. 8º a 10; Súmulas 85 e 271 do STJ; Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8039869-76.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 29.09.2025; TJ-BA, MS nº 8048834-43.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.09.2025; STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8018234-05.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante JOSE EMIDIO FILHO e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR A PRELIMINAR e no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I